Tribunal: TJES
Processo: 5009747-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009747-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: CONSTRUTORA ILHA BELA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA AFASTADA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que, em ação de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Rozilda Martins dos Santos Rosa, Construtora Ilha Bela Ltda. e Rio do Frade Empreendimentos Ltda., excluindo as empresas do polo passivo da execução e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é cabível diante da necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA) foi corretamente afastada; (iii) determinar se as empresas agravadas são legítimas para figurar no polo passivo da execução fiscal; (iv) avaliar se a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios viola o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admitida em execuções fiscais quando a matéria discutida for de ordem pública e não exigir dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.110.925/SP e Súmula nº 393.

No caso, a documentação apresentada pelos agravados, incluindo o contrato de compra e venda e a certidão de ônus reais, comprova suficientemente a ilegitimidade das empresas para figurar no polo passivo, afastando a necessidade de dilação probatória.

A presunção de certeza e liquidez da CDA pode ser afastada mediante prova documental robusta, o que ocorreu no presente caso.

O registro de imóveis, nos termos do art. 221 do Código Civil, confere publicidade ao negócio jurídico firmado, afastando a alegação de omissão quanto à atualização cadastral e, portanto, não se aplica a responsabilização das empresas agravadas pela causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é cabível em execução fiscal quando a matéria discutida for de ordem pública e não exigir dilação probatória.

A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa pode ser afastada mediante prova documental adequada apresentada pelos executados.

O registro de imóveis confere publicidade ao negócio jurídico, não sendo exigível a comunicação à municipalidade para fins de execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §3º, I; CC, art. 221.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009; STJ, Súmula nº 393.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

C
onsoante relatado, c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUN
I
CÍPIO DE
VITÓRIA

contra a decisão colacionada em ID 23897484 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória
, que na “
ação de execução fiscal
” ajuizada em desfavor de
ROZILDA MARTINS DOS SANTOS ROSA, CONSTRUTORA ILHA BELA e RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA.
,
acolheu a exceção de pré-executividade oposta para reconhecer a ilegitimidade de CONSTRUTORA ILHA BELA LTDA e de RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, determinando sua exclusão do polo passivo da execução.

Condenou, ainda, o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da excipiente que, com base no art. 85, §3°, inciso I do CPC, arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Município recorrente sustenta em suas razões recursais (ID 5826386) que: (i) não cabe a oposição de exceção de pré-executividade, pois “sendo o a CDA formalmente perfeita, a discussão sobre a falta de notificação no processo administrativo que levou à confecção da Certidão da Dívida Ativa não é defeito decorrente do título, e pode ser impugnada em embargos de execução, em razão de fatos diversos, demandando-se dilação probatória”; (ii) a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez; (iii) não há como responsabilizar o Município por ato omissivo contra legem, haja vista que a responsabilidade de atualizar os cadastros é exclusiva dos contribuintes, desta forma, a desatualização de cadastro referente ao imóvel, bem como a falta de indicação dos responsáveis pela administração do mesmo ocorrera por omissão das excipientes; (iv) condenar o Município ao pagamento das custas caracteriza clara ofensa ao princípio da causalidade, pois quem deu causa à instauração do processo foi o excipiente.

Requer, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

É cediço que a exceção de pré-executividade é cabível em suscitação de questões de ordem pública cognoscíveis de ofício, tais como aquelas atinentes à liquidez do título executivo, às condições da ação e aos pressupostos processuais, desde que não dependam de dilação probatória. Caso contrário, a questão deve ser arguida em ação de embargos à execução.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu no REsp n.º 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja, (i) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

A matéria também foi objeto de enunciado de Súmula n.º 393, pelo Superior Tribunal de Justiça: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No caso, os documentos colacionados pelos então excipientes, ora agravados, demonstram de forma suficiente que as empresas eram proprietárias ou possuidoras do imóvel sobre o qual recai a dívida tributária em execução ao tempo dos fatos geradores, notadamente tendo em vista o contrato de compra e venda colacionado aos autos e a certidão de ônus expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona de Vitória.

Nesse cenário, estando a prova apta a comprovar as alegações formuladas pelos excipientes/agravados, não procede a alegação de descabimento da exceção de pré-executividade em razão da necessidade de dilação probatória.

Ato contínuo, quanto à alegada presunção juris tantum de certeza e liquidez de que goza a CDA, é de se notar que a mesma foi devidamente afastada pelas provas colacionadas aos autos pelos agravados, de maneira que se desincumbiram de seu ônus, comprovando sua ilegitimidade.

Por fim, quanto à causalidade, igualmente não merece acolhida a irresignação recursal dos agravantes.

O registro efetuado no pelo Cartório de Registro de Imóveis confere a devida publicidade ao negócio jurídico firmado, nos termos do art. 221 do Código Civil, não havendo que se falar em comunicação da compra e venda à municipalidade, de maneira que não há que se falar em responsabilização dos agravados em razão da causalidade.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.